Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos etc. A matéria objeto do exame se refere à cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do imposto, envolvendo, pois, a discussão a respeito da existência de Lei Complementar regulamentando a matéria. Observando a superveniência da LC 190/22, que trata da matéria e ainda tem sua análise submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator